Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-29.2018.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007257-29.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[RAFAEL SEGALLA - CPF: 008.326.921-58 (RECORRENTE), RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO - CPF: 002.255.641-90 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto pela parte embargante para manter a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 3.830,37), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00)

em razão da falha na prestação dos serviços consistente em falta de manutenção na rodovia que administra mediante concessão, permitindo que a existência de objeto na pista provocasse o acidente que causou dano material e moral ao usuário.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto ao dano moral experimentado, conforme trecho que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas.

A tese recursal é a de que não houve comprovação da existência de objeto na rodovia que administra, porquanto não teria havido a juntada de qualquer fotografia do objeto, o que poderia ter sido feito, bem como que seus relatórios não registram a existência de qualquer irregularidade na pista.

De fato, nos autos inexiste foto do objeto que teria danificado o veículo, todavia tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade, pois não é crível que, dada a velocidade em que o veículo estava, seria possível parar na rodovia e procurar o objeto para fotografá-lo ou muito menos que o mesmo tenha permanecido na pista.

Aliás, a parte promovente realizou a declaração do acidente de trânsito perante a polícia rodoviária federal relatando os fatos, bem como juntou fotos demonstrando os danos no veículo, bem como acostou aos autos orçamento e notas fiscais.

Portanto, devidamente comprovados os fatos narrados na petição inicial pela parte promovente, ora Recorrida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º da CF e do artigo 22 do CDC.

A ocorrência de dano no veículo do usuário da rodovia, provocado por arremesso de objeto existente na pista por outro veículo, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito casos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRAS NO LEITO DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6º CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada e comprovou os

danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 20/31).
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
, que não ocorreu a contento através das inspeções de tráfego, que não conseguiram evitar a ocorrência do evento. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisa do veículo do autor decorreram do impacto de uma
pedra
que havia sobre o leito da
pista
(fotografias fls. 5/6 e 31). Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007944994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/09/2018)

RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RODOVIA PEDAGIADA
. ECOSUL. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR116.
PEDRA SOBRE A PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE CONSERVAR E FISCALIZAR A ESTRADA.
DANO NO PARABRISA DO VEÍCULO COMPROVADO
.

REPARAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso Improvido. (Recurso Cível Nº 71005963509, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 01/04/2016)

RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRA NO LEITO DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. ART.22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6º CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada (fl.12) e comprovou os

danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 11/14
). Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisas do automóvel do autor decorreram do impacto de uma
pedra
que havia sobre o leito da
pista
. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005228556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/04/2015)

Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no automóvel do autor decorreram do impacto de um objeto que havia sobre o leito da
pista
, de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral melhor sorte não socorre a parte Recorrente, pois o fato colocou em risco a integridade e vida da parte promovente, ora Recorrida, sendo suficiente para causar aflição e dano moral, cuja indenização fora fixada em patamar razoável.

Em que pese as alegações da embargante de que
os fatos foram de pequena gravidade e não geraram lesão corporal ou morte, o que, por critério objetivo adotado na esteira da Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça e em diversos Tribunais de Justiça, afasta a configuração de dano moral
, verifico que o voto de forma fundamentada reconheceu a falha e a responsabilidade objetiva da embargante consistente em falta de manutenção na rodovia que administra mediante concessão, permitindo que a existência de objeto na pista provocasse o acidente, não havendo se falar em ausência de dano moral.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020